Tribunal: TJDFT
Processo: 0001638-48.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E CONCURSO FORMAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA PECUNIÁRIA. PATAMAR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A confissão do réu empregada como elemento para o reconhecimento da autoria delitiva deve conduzir ao reconhecimento da referida atenuante em favor do réu.
2. O colendo STJ, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pelo verbete 231 de sua súmula, pontificou da impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante. No mesmo sentido, decidiu o excelso STF ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE 597270 RG-QO/RS.
3. O artigo 72 do Código Penal dispõe que as penas de multa no concurso de crimes deverão ser aplicadas distinta e integralmente, portanto, tratando-se de dois delitos de roubo em concurso formal, as penas de multa fixadas de acordo com o critério trifásico aplicado na dosagem da pena corporal foram corretamente somadas.
4. Recurso desprovido.